Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-85.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (AGRAVADO), APARECIDO DE MELO 57189668187 - CNPJ: 18.423.763/0001-00 (AGRAVANTE), APARECIDO DE MELO - CPF: 571.896.681-87 (AGRAVANTE), CARLOS VINICIUS DE MELO ARRUDA - CPF: 050.831.941-20 (AGRAVANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 938.621.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO D PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
afastaMENTO o reconhecimento da prescrição intercorrente PELO JUÍZO A QUO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL -
INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – PEDIDO DE
desbloqueio de

valores junto as contas bancárias da parte

- matéria não analisado pelo juízo de piso, apesar de devidamente

impugnada – necessidade de pronunciamento pelo juízo a quo – efetivação da prestação jurisdicional – recurso parcialmente provido.

A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido.

Caso concreto em que, não obstante o lapso temporal transcorrido, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se verifica que tenha o credor agido com desídia na busca da satisfação do seu crédito.

De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) o credor da cédula de crédito comercial possui o
prazo de 3 anos, a contar da data de vencimento,

para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título (art. 5º da Lei n. 6.840/80; art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e
art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra
) e art. 206, § 3º, VIII, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito.

Cabe ao exequente, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
,
sendo que no caso, o prazo prescricional foi interrompido com a citação válida dos executados.

Se o pedido de desbloqueio de valores junto as contas bancárias da parte não foi analisada pelo juízo de piso,

apesar de devidamente impugnado, não cabe a esta Instãncia a sua análise,
sob pena de supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico.

A instância de origem, se devidamente provocada, deverá se pronunciar a respeito do pedido da parte, promovendo uma correta e justa solução para o litígio, posto que a não
manifestação do juízo, além de resultar em ofensa à ampla defesa e contraditório, incorre na inexistência de uma efetiva prestação jurisdicional.

O processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Na busca de uma efetiva prestação jurisdicional, se faz necessário que haja, primeiro, o pronunciamento pelo juiz
a quo,
quanto ao pedido de desbloqueio da penhora realizada na conta do agravante, para após, haver o pronunciamento desta instância, em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001266-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO DE MELO, CARLOS VINICIUS DE MELO ARRUDA

AGRAVADO: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDO DE MELO, CARLOS VINICIUS DE MELO ARRUDA
de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.

1002159-14.2017.8.11.0003,
proposta pela
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo Agravante, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente,
determinando o prosseguimento da execução.

Pleiteia o deferimento da justiça gratuita
h
aja vista que o mesmo não possui
condições de arcar coma as custas processuais e demais despesas aplicáveis a espécie.

Alega que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem o entendimento que a prescrição poderá ser arguida a qualquer tempo, uma vez que a prescrição é matéria de ordem pública.

Salienta-se que o Código Civil disciplina que a pretensão para haver o pagamento de título de crédito constante em
cédula de crédito comercial
, prescreve em
03 (três) anos
, consoante a redação do artigo 206, em seu § 3º, inciso VIII, e o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que do vencimento da
Cédula de Crédito Comercial
(
ID 5910372
), que ocorreu
em 20/05/2018
, até a apresentação da presente peça transcorreram-se mais de 5 anos e 14 dias.

Afirma, ser possível verificar
in casu
, a inércia da parte Exequente, vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte Exequente, ensejando o reconhecimeto da prescrição intercorrente, bem como
em atenção ao Provimento 84 da CGJ/MT
, extinguindo-se a presente lide nos termos do
artigo 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil
.

Alega que, após a sua citação editalícia a parte Agravada requereu ao juízo
a quo
por
02 (duas) vezes
, bloqueio de valores junto as contas bancárias da parte Agravante, sendo inclusive realizada pelo juízo de piso, porém , o que se vê, é que a parte Agravante tão somente fez ao Juízo reiteradas requisições de bloqueio de valores da parte Agravante, não demonstrando por conseguinte, medidas
efetivas
para constrição de bens da parte Agravante,
por conseguinte, perpetuando o feito desmedidamente
.

Aduz, ainda, que a penhora realizada fora feita em crédito
já prescrito
, alem de que o

valor bloqueado junto ao
ID 116888625
, é oriundo de remunerações oriundas da aposentadoria do Executado.

Alega que o magistrado fora omisso em seu
decisum
no tocante a penhora realizada e impugnada pela executada, já que o mesmo, não se pronunciou em nenhum momento quanto à impugnação a penhora apresentada pela executada.

Defende que diante da iminência do perdimento dos valores bloqueados oriundos da aposentadoria da agravante faz-se necessário a concessão da tutela antecipada pretendida, demonstrando estar presentes
in casu,
a
verossimilhança
da alegação, a
prova inequívoca
dos fatos, somado ao fundado receio de
dano irreparável
, para conceder a antecipação da tutela pretendida.

Registra que
tendo em conta que a penhora
online
perpetrada no caso em tela recai sobre valores destinados ao sustento do
Executado
e de sua família,
faz-se necessário a baixa dos valores bloqueados junto ao
ID 116888625,
com a consequente liberação dos valores
, sob pena de restar prejudicado o sustento da parte
Executada
e de sua família, em patente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal.

Desse modo, pleiteia a concessão da tutela recursal
para desbloquear os valores bloqueados oriundos da aposentadoria da parte Agravante,
e no mérito
conhecer a ocorrência da
prescrição intercorrente

in casu,
extinguindo-se a presente execução, nos termos do
artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil
.

A tutela recursal restou parcialmente deferida tão somente para que o MM. Juiz do feito

se pronuncie sobre o pedido do agravante, atinente a penhora realizada na sua conta (id nº 116888625) e devidamente impugnada (id nº 119914127).

O agravado ofertou contrarrazões (id nº 204830191) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre APARECIDO DE MELO, CARLOS VINICIUS DE MELO ARRUDA
de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.

1002159-14.2017.8.11.0003,
proposta pela
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo Agravante, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente,
determinando o prosseguimento da execução.

Salienta-se que o Código Civil disciplina que a pretensão para haver o pagamento de título de crédito constante em
cédula de crédito comercial
, prescreve em
03 (três) anos
, consoante a redação do artigo 206, em seu § 3º, inciso VIII, e o vencimento do título sob o qual encontra-se fundada a presente ação executória se deu no curso da presente demanda, ao passo que do vencimento da
Cédula de Crédito Comercial
(
ID 5910372
), que ocorreu
em 20/05/2018
, até a apresentação da presente peça transcorreram-se mais de 5 anos e 14 dias; que houve inércia do exequente, uma vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte Exequente, ensejando o reconhecimeto da prescrição intercorrente, bem como
em atenção ao Provimento 84 da CGJ/MT
,
extinguindo-se a presente lide nos termos do
artigo 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil
.

Alega que, após a sua citação editalícia a parte Agravada requereu ao juízo
a quo
por
02 (duas) vezes
, bloqueio de valores junto as contas bancárias da parte Agravante, sendo inclusive realizada pelo juízo de piso, porém , o que se vê, é que a parte Agravante tão somente fez ao Juízo reiteradas requisições de bloqueio de valores da parte Agravante, não demonstrando por conseguinte, medidas
efetivas
para constrição de bens da parte Agravante,
por conseguinte, perpetuando o feito desmedidamente
;

que a penhora realizada fora feita em crédito
já prescrito
, alem de que o

valor bloqueado junto ao
ID 116888625
, é oriundo de remunerações oriundas da aposentadoria do Executado.

Alega que o magistrado fora omisso em seu
decisum
no tocante a penhora realizada e impugnada pela executada, já que o mesmo, não se pronunciou em nenhum momento quanto à impugnação a penhora apresentada pela executada.

Registra que
tendo em conta que a penhora
online
perpetrada no caso em tela recai sobre valores destinados ao sustento do
Executado
e de sua família,
faz-se necessário a baixa dos valores bloqueados junto ao
ID 116888625,
com a consequente liberação dos valores
, sob pena de restar prejudicado o sustento da parte
Executada
e de sua família, em patente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, bem como ao devido processo legal. Requer, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que a parte exequente, pretende o recebimento de crédito fundamentado em título executivo representado por Cédula de Crédito Comercial nº 2014000824/0, com vencimento final em 20/05/2018, emitida no valor original de R$ 15.000,00, gerando um crédito a favor da agravada no importe de
R$ 23.977,92 (vinte e três mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos)
.

(
Id nº

5910372
).

Consta que a ação foi ajuizada em
07/04/2017
(id nº 5910348), com despacho inicial que ordenou a citação datado de 01/06
/2017
(id nº 7371409)
.

A parte Agravante foi citada

em 17/06/2020
, mediante edital de citação (
ID 33544156
), e conforme confirma a própria parte recorrente em suas razões recursais (id nº 197527677), sendo que em 19/08/2020
decurso de prazo de citação dos executados, via Edital, sem que comprovassem o pagamento do débito ou opusessem embargos à execução, conforme certidão id nº 37184208.

Como é sabido o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão do direito material.

No caso em pauta, em se tratando de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é
trienal.

De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66) o credor da cédula de crédito comercial possui o
prazo de 3 anos, a contar da data de vencimento,
para promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor do título (art. 5º da Lei n. 6.840/80; art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e
art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra
) e art. 206, § 3º, VIII, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito:

"Art. 206 – Prescreve:

§ 3º - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial."

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

A execução está lastreada no título – Cédula de Crédito Comercial, o qual tem como vencimento em
20 de maio de 2018 – Id 5910371
, assim, verifica-se que a ação foi proposta bem antes do prazo prescricional, já que proposta em
07/04/2017

(id nº 5910348),

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o

Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,

o prazo prescricional foi interrompido com a citação válida, a qual ocorreu em no mês
de junho de 2020
, conforme

Id 33544156.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL – QUINQUENAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE EQUÍVOCO – SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO –

RECURSO DESPROVIDO.

Embora a magistrada singular tenha reconhecido a prescrição intercorrente, constata-se que a questão se amolda ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação dos executados.

Os valores constantes no contrato de arrendamento mercantil constituem dívida líquida, definida em instrumento privado, razão pela qual o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, ainda mais quando não perfectibilizada a citação dentro do prazo prescricional durante o desenvolvimento da relação processual.

A demora na citação dos executados não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.
.
U 0014185-40.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 27/08/2023)

Ademais, analisando os atos processuais, tem-se que o agravado não ficou inerte, tendo o processo

tramitado efetivamente. A parte agravada manifestou nos autos no sentido de efetivar a citação dos executados,

sendo certo que o agravado
agiu diligentemente, atendendo as determinações judiciais para impulsionar o processo não

se falando em prescrição do direito da pretensão em receber o crédito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA –CITAÇÃO VÁLIDA DE DOIS DOS CINCO EXECUTADOS, DEVEDORES SOLIDÁRIOS, NO PRAZO DE TRES ANOS RESERVADO AO DIREITO DE PROPOR A EXECUÇÃO DO CRÉDITO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO VERIFICADA QUANDO AOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS NÃO CITADOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA - APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO REFORMADA.

A citação válida de dois dos cinco executados antes da implementação do prazo prescricional afasta a prejudicial de mérito e, inclusive, interrompe o prazo da prescrição quanto aos demais devedores solidários ainda não citados.

A prescrição intercorrente consiste na perda do direito postulado em juízo por inércia do autor, que não praticou os atos necessários para seu prosseguimento, deixando a ação paralisada por tempo maior que o previsto em lei para a prescrição do direito discutido.

Caso concreto em que, não obstante o lapso temporal transcorrido, não há falar em prescrição intercorrente, uma vez que não se verifica que tenha o credor agido com desídia na busca da satisfação do seu crédito.

Não há como imputar a demora na citação de três dos cinco executados ao credor, haja vista que empreendeu o autor várias diligências e requerimentos na busca de novos endereços a viabilizar a citação.

Sentença desconstituída com determinação de retorno dos autos à origem para o prosseguimento.
(N.U 0003310-88.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Portanto, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente, conforme bem entendeu a decisão recorrida.

Quanto ao pedido de desbloqueio de valores junto as contas bancárias da parte Agravante verifica-se que tal matéria não foi analisado pelo juízo de piso, apesar de devidamente

impugnado pela parte, conforme se denota do id nº 119914127, sendo que
cabe ao Juízo originário, a análise dos fatos e do acervo documental, observando-se o contraditório e a ampla defesa, antes da análise pelo Juízo “ad quem”, sob pena de supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico.

Aliás, a instância de origem, devidamente provocada, deverá se pronunciar a respeito do pedido da parte, promovendo uma correta e justa solução para o litígio.

A não manifestação do juízo quanto ao requerimento expresso da parte, relativo a pedido de desbloqueio da penhora realizada, além de resultar em ofensa à ampla defesa e contraditório, incorrendo na inexistência de uma efetiva prestação jurisdicional. O juízo “a quo” deveria ter apresentado decisão fundamentada no sentido de negar ou de acolher o pleito da parte, garantindo-se, assim, a exposição das hipóteses justificadoras da sua postura. Porém, ao invés disso optou por silenciar-se diante da situação.

Além disso, há de se considerar que o processo civil é um instrumento estatal de solução de controvérsias, que modernamente adquiriu uma dimensão pública. E, nesse sentido, o processo atual deixou de abranger tão somente os interesses privados das partes, havendo, também, o interesse público de que os litígios sejam solucionados da maneira mais justa possível.

Portanto, na busca de uma efetiva prestação jurisdicional entendo necessário que haja, primeiro, o pronunciamento pelo juiz
a quo,
quanto ao pedido de desbloqueio da penhora realizada na conta do agravante, para após, haver o pronunciamento desta instância, em grau recursal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
, a fim de determinar

que o juízo de origem se pronuncie sobre o pedido do agravante, atinente a
penhora realizada na sua conta e devidamente impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024